Tribunal: TCU
Processo: 014.955/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Ministério do Turismo em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, mediante o Convênio 01421/2010, que teve como objeto o instrumento "Brasília: Uma capital, Vários destinos - Conheça uma Brasília 3 em 1".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor do Sr. Sérgio Eustáquio Assunção e do Instituto Brasil de Arte, Esporte, Cultura e Lazer - Inbrasil, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 1421/2010, registro Siafi 747957, cujo objeto foi o instrumento " Brasília: Uma capital, Vários destinos - Conheça uma Brasília 3 em 1 ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o Instituto Brasil de Arte, Esporte, Cultura e Lazer - Inbrasil, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar, parcialmente, as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Sérgio Eustáquio Assunção; 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Sérgio Eustáquio Assunção; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Sérgio Eustáquio Assunção e do Instituto Brasil de Arte, Esporte, Cultura e Lazer - Inbrasil, e condená-los, solidariamente, ao pagamento do débito a seguir especificado, atualizado monetariamente e acrescidos de juros de mora, calculados a partir das datas de referência até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para comprovarem o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional: Data de Referência Valor Histórico (R$) Natureza 20/9/2010 135.000,00 débito 3/2/2014 132.403,97 crédito 9.5. aplicar individualmente ao sr. Sérgio Eustáquio Assunção e ao Instituto Brasil de Arte, Esporte, Cultura e Lazer - Inbrasil a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais); 9.6. aplicar ao sr. Sérgio Eustáquio Assunção a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais); 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada uma delas, corrigidas monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do §¿2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.9. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem como ao Ministério do Turismo e aos responsáveis, para ciência.